Tribunal: TJMT
Processo: 1019662-52.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019662-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GILSON JOSE CRAICI RIBEIRO - CPF: 012.797.241-29 (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – DIVISÃO DOS DIAS TRABALHADOS POR TRÊS – RESULTADO FRACIONADO – DECISÃO EM QUE SE DESPREZOU O NÚMERO FRACIONÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – PROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PROVIDO
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 39, V e art. 41, II, da LEP, o trabalho constitui dever e direito assegurado ao reeducando e possui finalidade de ressocialização. Portanto, se a divisão do número de dias trabalhados pelo Agravante por 3 (art. 126, § 1º, II, LEP), resultar em número fracionário, o magistrado deverá considerar o numeral inteiro imediatamente superior para declarar a quantidade de dias remidos em benefício do reeducando. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado, a tempo e modo, por
Gilson Jose Craici Ribeiro
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Lucas do Rio Verde/MT., que declarou a remição de 31 dias da pena do recuperando, devida a 95 dias de trabalho (Id. 57783499).

Em suas razões (Id. 57783497), requereu a remição de 32 dias da pena, considerando ser o número inteiro subsequente ao resultado fracionário da divisão dos dias trabalhados por três (95/3=31,666).

Nas
c
ontrarrazões
, o
parquet
pugna
o
desprovimento
do recurso (
Id.
57789952
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 57789956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento
do Agravo
, conforme sumário que segue em transcrição livre
(
Id.
27341498
)
:

Agravo em Execução – Remição pelo trabalho – Cálculo que gerou fração – Decisão concedeu 31 dias de remição, arredondando o número 43,66 para o número inteiro antecedente – Insurgência defensiva – Postula pela remissão de 32 dias, devendo a fração excedente ser arredondada para o número inteiro subsequente – Alegações improcedentes –
Fração decimal que deve ser desconsiderada e computada em pedido posterior, à luz do artigo 11 do Código Penal
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020